Tribunal: TRF3
Processo: 5029301-08.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
101/549)

5029301-08.2025.4.03.0000

DJEN Data: 06/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029301-08.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: EDUARDO MARIM

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCELO ANTONIO ALVES DE MIRANDA - SP154990-N

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DELEGADA. JUSTIÇA ESTADUAL. SISBAJUD. RECOLHIMENTO DE TAXA PARA PESQUISA DE ATIVOS. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO DO INSS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão proferida em cumprimento de sentença que tramita na Justiça Estadual sob competência delegada, no qual se objetiva a restituição de valores pagos ao autor em virtude de decisão do STJ em sede de Recurso Especial. O Juízo de origem determinou o recolhimento de taxa para consulta ao sistema SISBAJUD, decisão contra a qual se insurge a autarquia, ao argumento de que seria isenta do pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Fazenda Pública, na qualidade de exequente em cumprimento de sentença que tramita na Justiça Estadual sob competência delegada, está isenta do recolhimento de custas ou taxas para a realização de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 178/STJ estabelece que o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual.

4. Em se tratando de competência delegada, aplica-se a legislação estadual pertinente ao caso concreto, a saber, Lei no 11.608/2003, com a redação dada pela Lei no 17.785/2023, dispondo que, no Estado de São Paulo, a autarquia está isenta da taxa judiciária.

5. No entanto, a mesma lei estabelece queinclusão e a exclusão de ordens judiciais ou a obtenção de informações via sistemas informatizados, tais como o SISBAJUD, não se incluem na taxa judiciária.

6. Portanto, a previsão legal estadual impõe o recolhimento dos custos relativos à utilização do SISBAJUD, inexistindo norma que assegure isenção ao INSS nessa hipótese.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual/SP no 11.608/2003, art. 2o, parágrafo único, XI, com redação dada pela Lei no 17.785/2023, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 178.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029301-08.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARCELO ANTONIO ALVES DE MIRANDA - SP154990-N

AGRAVADO: EDUARDO MARIM

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença previdenciária, condicionou a utilização do Sisbajud para penhora online dos ativos financeiros da parte executada ao recolhimento de taxa.

Em suas razões a parte agravante alega, em síntese, ofensa ao artigo 39, da Lei 6.830/80 e ao artigo 24-A da Lei 9.028/95.

Sustenta afronta à Lei Estadual Paulista 11.608/03.

Requer o provimento do recurso para que seja afastada a exigência de pagamento de taxa judiciária para acesso a sistemas do Poder Judiciário, tal como o Sisbajud.

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): A questão em discussão consiste em definir se a Fazenda Pública, na qualidade de exequente em cumprimento de sentença que tramita na Justiça Estadual sob competência delegada, está isenta do recolhimento de custas ou taxas para a realização de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD.

Depreende-se dos documentos anexados que o cumprimento de sentença originário tramita na Justiça Estadual sob competência delegada, e objetiva a restituição de valores pagos ao autor em virtude decisão do c. STJ em sede de Recurso Especial interposto pelo ora agravante.

Por meio da decisão agravada, o Juízo de origem determinou ao INSS o recolhimento de taxa para consulta ao SISBAJUD.

Inconformada, a autarquia interpôs o presente recurso.

A Súmula 178/STJ define que o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentarias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual.

No caso concreto, cuidando-se de competência delegada, há que se observar a legislação pertinente, a saber a Lei do Estado de São Paulo no 11.608/2003, que dispõe em seu artigo 6o, que "a União, o Estado, o Município e respectivas autarquias e fundações, assim como o Ministério Público estão isentos da taxa judiciária" (Destaquei).

Entretanto, referida norma foi alterada na redação dada pela Lei 17.785/2023, cujo inciso IX, do parágrafo único, do artigo 2o, exclui o Sisbajud da classificação de taxa judiciária:

"Artigo 2° - A taxa judiciária abrange todos os atos processuais, inclusive os relativos aos serviços de distribuidor, contador, partidor, de hastas públicas, da Secretaria dos Tribunais, bem como as despesas com registros, intimações e publicações na Imprensa Oficial.

Parágrafo único - Na taxa judiciária não se incluem:

(...)

XI -a inclusão e a exclusão de ordens judiciais ou a obtenção de informações via sistemas informatizados, tais como Infojud, Sisbajud, Renajud, SerasaJud ou análogos, cujos custos serão fixados periodicamente pelo Conselho Superior da Magistratura; (...)"

Portanto, a previsão legal estadual impõe o recolhimento dos custos relativos à utilização do SISBAJUD, inexistindo norma que assegure isenção ao INSS nessa hipótese.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DELEGADA. JUSTIÇA ESTADUAL. SISBAJUD. RECOLHIMENTO DE TAXA PARA PESQUISA DE ATIVOS. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO DO INSS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão proferida em cumprimento de sentença que tramita na Justiça Estadual sob competência delegada, no qual se objetiva a restituição de valores pagos ao autor em virtude de decisão do STJ em sede de Recurso Especial. O Juízo de origem determinou o recolhimento de taxa para consulta ao sistema SISBAJUD, decisão contra a qual se insurge a autarquia, ao argumento de que seria isenta do pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Fazenda Pública, na qualidade de exequente em cumprimento de sentença que tramita na Justiça Estadual sob competência delegada, está isenta do recolhimento de custas ou taxas para a realização de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 178/STJ estabelece que o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual.

4. Em se tratando de competência delegada, aplica-se a legislação estadual pertinente ao caso concreto, a saber, Lei no 11.608/2003, com a redação dada pela Lei no 17.785/2023, dispondo que, no Estado de São Paulo, a autarquia está isenta da taxa judiciária.

5. No entanto, a mesma lei estabelece queinclusão e a exclusão de ordens judiciais ou a obtenção de informações via sistemas informatizados, tais como o SISBAJUD, não se incluem na taxa judiciária.

6. Portanto, a previsão legal estadual impõe o recolhimento dos custos relativos à utilização do SISBAJUD, inexistindo norma que assegure isenção ao INSS nessa hipótese.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual/SP no 11.608/2003, art. 2o, parágrafo único, XI, com redação dada pela Lei no 17.785/2023, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 178.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão